Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736425-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILMAR DA CUNHA BARROS, UNIMED SEGURADORA S/A REPRESENTANTE LEGAL: ILMA DA CUNHA BARROS APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A, WILMAR DA CUNHA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: ILMA DA CUNHA BARROS D E S P A C H O Intime-se Wilmar da Cunha Barros para se manifestar acerca da preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator